Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ILEGALIDADE DE COBRANÇAS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE
1. Se a parte requereu a produção de prova para comprovar a prática de cobranças abusivas e, não obteve resposta jurisdicional, e, mais tarde, sobreveio sentença desfavorável, sob a alegação de ausência de evidência do alegado, há cerceamento ao direito de defesa.
2. Em que pese pedido expresso de ambas as partes para a realização de perícia contábil, não houve manifestação do Juízo sentenciante acerca do referido pleito.
3. Está configurada a vulneração ao direito de defesa dos apelantes que pleitearam a produção de prova para buscar demonstrar a onerosidade das cobranças realizadas e na sentença proferiu julgamento prejudicial aos requerentes, sob a alegação de ausência de evidência.
4. Preliminar acolhida.